Tribunal: TJSP
Processo: 1010462-50.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos – Preliminar afastada.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos – Preliminar afastada.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp. Repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 - "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença reformada.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.578.553/SP – Tema 958 – "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Caso em que houve a efetiva comprovação da prestação do serviço – Cobrança mantida – Sentença mantida.
- Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) – Possibilidade de sua cobrança e parcelamento, com incidência dos encargos contratuais – Tese firmada pelo STJ - Sentença mantida.
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença reformada.
- Tarifas de cadastro e "parc. prem." – Ausência de previsão contratual – Irresignação do apelante que é infundada.
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso - Impossibilidade - Encargos previstos em contrato livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram revistas judicialmente – Devolução que deve ser efetuada de forma simples.

Recurso parcialmente provido.